Tribunal: STJ
Processo: 0006970-23.2010.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461016 - SP (2023/0321649-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: R DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao dissídio jurisprudencial observa-se que não foi
atendido o que dispõe o art. 255, § 1o, do RISTJ, tal como afirmado na
origem, porquanto não realizado o devido confronto analítico entre os
paradigmas apresentados.
2. Quanto à alegada atipicidade da conduta, para alterar o entendimento
condenatório proferido pelas instâncias ordinárias seria necessário o
revolvimento do material fático/probatório dos autos, vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51440599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b8b5bbbe-b6df-4f76-821b-d1a612e844fd

3. Com efeito, não há como avaliar a alegada atipicidade da
conduta sem o reexame de provas, visto que o acórdão, no particular,
destacou que o referido insurgente "participou ativamente da lavagem
de dinheiro, destacando-se o aperfeiçoamento das fases da dissimulação,
a fim de esconder a origem criminosa dos valores - de se destacar a
movimentação de vultosa quantia de dinheiro em espécie, como se
depreende da prova oral e da integração, com inserção do numerário à
economia formal, conferindo licitude e dele dispondo livremente".
4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça, tal como ocorreu na espécie, na qual foi
imposta reprimenda necessária à adequada resposta penal ao delito
grave praticado pelo insurgente.
5. Observa-se que o aumento proposto na origem se valeu das
circunstâncias altamente reprováveis do delito e "da pluralidade de
condutas de Iraci ao sucesso da empreitada, tanto que denunciada e
condenada no piso por três delitos diversos", situação que denota a
existência de fundamentação razoável.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b8b5bbbe-b6df-4f76-821b-d1a612e844fd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2461016 - SP (2023/0321649-
4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: R DE L M
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao dissídio jurisprudencial observa-se que não foi
atendido o que dispõe o art. 255, § 1o, do RISTJ, tal como afirmado na
origem, porquanto não realizado o devido confronto analítico entre os
paradigmas apresentados.
2. Quanto à alegada atipicidade da conduta, para alterar o entendimento
condenatório proferido pelas instâncias ordinárias seria necessário o
revolvimento do material fático/probatório dos autos, vedado no âmbito
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51440271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: e3716fef-584b-404c-9982-bb004649aad8

3. Com efeito, não há como avaliar a alegada atipicidade da
conduta sem o reexame de provas, visto que o acórdão, no particular,
destacou que o referido insurgente "participou ativamente da lavagem
de dinheiro, destacando-se o aperfeiçoamento das fases da dissimulação,
a fim de esconder a origem criminosa dos valores - de se destacar a
movimentação de vultosa quantia de dinheiro em espécie, como se
depreende da prova oral e da integração, com inserção do numerário à
economia formal, conferindo licitude e dele dispondo livremente".
4. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma
delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o
Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo
elementar senso de justiça, tal como ocorreu na espécie, na qual foi
imposta reprimenda necessária à adequada resposta penal ao delito
grave praticado pelo insurgente.
5. Observa-se que o aumento proposto na origem se valeu das
circunstâncias altamente reprováveis do delito e "da pluralidade de
condutas de Iraci ao sucesso da empreitada, tanto que denunciada e
condenada no piso por três delitos diversos", situação que denota a
existência de fundamentação razoável.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em
I. S. de L.
que neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que a recorrente foi condenada pelo crime de lavagem
de dinheiro.
Nas razões do agravo regimental, a parte agravante alega que a decisão
que inadmitiu o recurso especial não foi motivada e reitera as teses do recurso
especial. Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
Documento eletrônico VDA51440271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: e3716fef-584b-404c-9982-bb004649aad8

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pela parte agravante, entendo que
não lhe assiste razão.
Conforme pontuei na decisão agravada, em relação ao dissídio
jurisprudencial observa-se que não foi atendido o que dispõe o art. 255, § 1o, do
RISTJ, tal como afirmado na origem, porquanto não realizado o devido confronto
analítico entre os paradigmas apresentados.
Além disso, não há como avaliar a alegada atipicidade da conduta sem o
reexame de provas, visto que o acórdão, no particular, destacou que o referido
insurgente "participou ativamente da lavagem de dinheiro, destacando-se o
aperfeiçoamento das fases da dissimulação, a fim de esconder a origem criminosa
dos valores - de se destacar a movimentação de vultosa quantia de dinheiro em
espécie, como se depreende da prova oral e da integração, com inserção do
numerário à economia formal, conferindo licitude e dele dispondo livremente" (fl.
9.713).
Como destacou o
Federal, "para alterar o entendimento
Parquet
condenatório proferido pelas instâncias ordinárias, com o fim de absolver o réu,
seria necessário o revolvimento do material fático/probatório dos autos por essa e.
Corte Superior de Justiça, vedado no âmbito do recurso especial, dado o
" (fl. 10.062, grifei).
Enunciado Sumular no 7/STJ
No que tange à pena-base, observa-se que o aumento proposto na origem
se valeu das circunstâncias altamente reprováveis do delito e "da pluralidade de
condutas de Iraci ao sucesso da empreitada, tanto que denunciada e condenada no
piso por três delitos diversos" (fl. 9.717), situação que denota a existência de
fundamentação razoável.
Reitero que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas
sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo
princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, tal
como ocorreu na espécie, na qual foi imposta reprimenda necessária à adequada
resposta penal ao delito grave praticado pelo insurgente.
Documento eletrônico VDA51440271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: e3716fef-584b-404c-9982-bb004649aad8

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51440271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:11
Código de Controle do Documento: e3716fef-584b-404c-9982-bb004649aad8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0321649-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.461.016 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00069702320108260048 002870000 0480120100069703 17692009
201600459455 20210000950779 20220000131871 2870000
480120100069703 5232010 69702320108260048
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I S DE L
OUTRO NOME
: I DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVANTE
: R DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: M J M
CORRÉU
: M F M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ADVOGADA
: TAYANA CASTRO DE BARROS - DF067584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: I S DE L
INTERES.
: R DE L M
ADVOGADO
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
ADVOGADOS
: FLAVIA CARDOSO CAMPOS GUTH - DF020487
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
CERTIDÃO
C5422124491640<5803065@
2023/0321649-4 - AREsp 2461016 Petição : 2025/0047040-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:26:55
Código de Controle do Documento: 66F487BB-518C-41FE-9AF8-13362B49E1C9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0321649-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.461.016 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422124491640<5803065@
2023/0321649-4 - AREsp 2461016 Petição : 2025/0047040-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:26:55
Código de Controle do Documento: 66F487BB-518C-41FE-9AF8-13362B49E1C9